Tribunal: TJPA
Processo: 0812761-97.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0812761-97.2022.8.14.0000

AUTOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

AUTORIDADE: PRESIDENTE DA ALEPA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §2º DO ART.26 DA LEI ESTADUAL
Nº 6.182 DE 30/12/1998
. NORMA ESTADUAL QUE CONDICIONA A ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA. RECURSO ADMINISTRATIVO COMO DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO DE PETIÇÃO. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART.5º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM SIMETRIA COM ART. 5º, XXXIV, A, CF/88. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DESTE JULGAMENTO.

1. A ação visa a obtenção da
declaração de inconstitucionalidade do
§2º do art.26 da Lei Estadual
nº 6.182 de 30/12/1998 acrescido pela Lei nº 8.869/19, que condiciona a admissibilidade da impugnação e, por conseguinte, do recurso no âmbito do processo administrativo tributário à comprovação do pagamento da taxa devida, sob pena de desistência da impugnação.

2. Em simetria com o a alínea “a” do inciso XXXVI do art.5º da CF/88, o art. 5º da Constituição do Estado do Pará assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

3. O recurso administrativo, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, decorre diretamente do direito de petição, sendo, portanto, vedado por expressa disposição constitucional, a cobrança de taxa em virtude desse direito.

4. É inconstitucional a incidência da taxa para a interposição de recurso administrativo. Precedentes do STF.

5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente com efeitos ex nunc a partir deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais ajuizadas até a data deste julgamento.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE À AÇÃO, COM EFEITOS EX NUNC,
ressalvadas as ações judiciais ajuizadas até a data deste julgamento,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

47ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 de dezembro de 2023. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direita de Inconstitucionalidade (processo nº 0812761-97.2022.8.14.0000) proposta pelo CONSELHO SECCIONAL ESTADUAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB/PA, em face do §2º do art.26 da Lei Estadual nº 6.182 de 30/12/1998, que dispõe sobre os Procedimentos Administrativo-Tributários do Estado do Pará, com o seguinte teor:

Art. 26. A impugnação será indeferida quando:

(...)

§
2º Considera-se, também, como desistência de impugnação a não comprovação ou o não recolhimento da taxa devida
.

O autor alega que por meio da Lei nº 8.869/2019, o Estado do Pará acrescentou o mencionado §2º ao art.26 da Lei nº 6.182/1998, prevendo indevidamente como hipótese de desistência da impugnação administrativa, a ausência de pagamento da taxa devida ou sua não comprovação.

Pontua que apesar das críticas lançadas quando da promulgação, na época, a discussão mostrava-se inócua, tendo em vista a inexistência de legislação instituindo a taxa, contudo, com a Lei nº 9.259/2021 o cenário mudou, pois foram incluídos os itens 15, 15.01 e 15.02 ao Anexo I da Lei nº 8.455/2016, estabelecendo que, quando dos julgamentos realizados em sede do contencioso administrativo fiscal envolvendo créditos tributários iguais ou superiores a 5.600 Unidades de Padrão Fiscal – UPF’S (R$ 23.126,32) , deverá ser cobrado do contribuinte litigante a quantia de 70 UPF ́s(R$ 289,07) para apresentação de impugnação e 100 UPF’s(R$ 412,97) para a interposição de recurso. Cobrança esta que passou a ser exigida no exercício de 2022, em respeito ao princípio da anterioridade anual.

Sustenta que a exigência do pagamento da taxa para que a impugnação do crédito tributário seja admitida afronta a alínea “a” do inciso XXXIV e inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal e o art.5º da Constituição do Estado do Pará, contrariando a vedação expressa de cobrança de tal espécie tributária como condição para o exercício do direito de petição aos Poderes Públicos, mencionando ainda a Súmula Vinculante 21, que dispõe ser inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo.

Suscita que a previsão de desistência pelo não pagamento configura cerceamento ao direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo fiscal, contrariando os dispositivos constitucionais já mencionados, bem como o art.216 da Constituição Estadual, ressaltando que o STF já se pronunciou veementemente contra a prática, conforme decisões proferidas nos Recursos Extraordinários nº 389.383-SP e nº 390.513-SP.

Além disto, defende que condicionar a admissibilidade da impugnação e dos recursos ao pagamento da taxa é medida desproporcional por ser desnecessária, pois coage o contribuinte a recolher o tributo por via oblíqua, em detrimento das diversas formas alternativas para tanto, como a propositura da Execução Fiscal, o protesto da CDA, dentre outras medidas acauteladoras previstas nos arts.8º ao 10-B da Lei Estadual nº 6.182/98, configurando verdadeira sanção política.

Aponta que a intenção do legislador estadual não era o custeio de atividade estatal específica e divisível, ou seja, apenas a utilização da espécie com fins arrecadatórios, servindo também à finalidade extrafiscal de desestimular a interposição de recursos administrativos.

Requereu a concessão de medida cautelar para que fosse suspensa a norma impugnada e, ao final, que seja julgada procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade do art. 26, §2º da Lei nº. 6.182/98, afastando, ainda, todo e qualquer ato praticado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA que venha a impor limites ao exercício de impugnar e/ou recorrer nos processos administrativos fiscais, com base na suposta necessidade de recolhimento das Taxas de Serviço.

Com fulcro no art.12 da Lei nº 9.868/99 foi adotado o rito abreviado, dispensando-se a análise do pedido liminar da ação, para julgamento em caráter definitivo pelo Plenário. Assim, foi determinada a intimação da Assembleia Legislativa, por meio de seu Presidente e do Governador do Estado do Pará para prestarem informações, bem como, foi determinada a remessa ao Procurador Geral do Estado e ao Procurador Geral de Justiça, para manifestação.

A Assembleia Legislativa afirma que a exigência de taxa é perfeitamente legítima e constitucional, alegando que se trata de simples cobrança pelo serviço específico e divisível prestado ao contribuinte postulante, necessária para custeio da movimentação da máquina administrativa, instituída com fundamento no inciso II do art.145 da CF.

Assegura que o direito de petição não se confunde com o direito à prestação de jurisdição administrativa, da mesma forma que a taxa não pode ser confundida com o depósito prévio para admissibilidade de recursos, o que afasta a tese de violação à Súmula Vinculante nº 21.

Argumenta ainda, inexistir violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade ou proporcionalidade, justificando que a cobrança da taxa não impede nem dificulta a discussão da validade do crédito tributário lançado pelo Fisco, já que se destina apenas a remunerar o serviço solicitado pelo particular interessado. Com base nisto, pede a improcedência da ação.

O Governador do Estado, do mesmo modo, defende a constitucionalidade do dispositivo impugnado. Aduz que quando o Poder Judiciário presta serviços de natureza judiciária exige o pagamento da Taxa Judiciária para o seu devido processamento e julgamento e que taxa questionada segue lógica idêntica e se destina a cobrir os custos da instauração e desenvolvimento do processo administrativo. Por estas razões, pede a improcedência da ação.

O Procurador Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, mencionando a jurisprudência do STF e precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos previstos no art. 161, I e 162 da Constituição do Estado do Pará, uma vez que proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade contra lei estadual em face da Constituição deste Estado, por agente legitimado, passo a apreciá-la.

Conforme relatado, a ação pretende a declaração de inconstitucionalidade do §2º do art.26 da Lei Estadual nº 6.182/98, acrescido pela Lei nº 8.869/19, que condiciona a admissibilidade da impugnação e, por conseguinte, do recurso no âmbito do processo administrativo tributário à comprovação do pagamento da taxa devida, sob pena de desistência da impugnação. Senão vejamos o que dispõe a norma impugnada:

Art. 26.

(...)

§ 2º
Considera-se, também, como desistência de impugnação a não comprovação ou o não recolhimento da taxa devida
.

Como cediço, a Constituição Federal conferiu ao Estado, Município e ao Distrito Federal a competência para instituir tributos, dentre os quais encontram-se as taxas, que são instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, conforme dicção do inciso II do art.145 da CF/88.

Concomitantemente a isto, a Carta Magna consagra como direito fundamental de todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de poder. É o que estabelece a alínea “a” do inciso XXXIV do art.5º da CF/88, com a seguinte redação:

Art.5º

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas
:

a)
o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder
;

A norma constitucional foi acolhida expressamente pelo texto da Constituição Estadual da seguinte forma:

Art. 5º. O Estado do Pará acolhe, expressamente, insere em seu ordenamento constitucional e usará de todos os meios e recursos para tornar, imediata e plenamente efetivos, em seu território, os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, de nacionalidade e políticos, abrigados no Título II da Constituição Federal.

Assim, com previsão constitucional estadual, o direito de petição constitui-se como importante instrumento democrático de controle administrativo, que permite que os administrados demandem junto aos poderes públicos para defesa de seus direitos. É amplo, pois não se esgota em mera petição dirigida à Administração, e, nas lições da conceituada doutrina de José dos Santos Carvalho Filho citando Pinto Ferreira
[1]
, “pode conter pedidos revisionais, queixas, súplicas, correções de erros e abuso”.

Conforme muito bem posicionou a Exma., Ministra Rosa Weber, enquanto relatora da ADI 6.145, na qual se debateu situação semelhante à dos autos, o direito de petição não se restringe ao direito de se dirigir a autoridades públicas, representando também o direito de recorrer de seus pronunciamentos por meio de instrumentos de caráter administrativo para análise do pleito por órgão hierarquicamente superior.

Deste modo, os pedidos revisionais, como as impugnações e recursos administrativos encontram fundamento no direito de petição, sendo, portanto, amparados pela gratuidade de que trata o inciso XXXIV do art.5º da CF/88. Aliás, esta premissa levou à edição da Súmula Vinculante nº 21, que dispõe ser inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

A razão de decidir dos precedentes que deram ensejo ao enunciado sumular são as mesmas aplicáveis a hipótese dos autos. Para ratificar, colaciono mais um trecho do voto da Exma. Ministra Rosa Weber, na ADI 6145, em que consigna essa premissa:

(...) nos precedentes que alicerçam a Súmula Vinculante 21, asseverado pelo Plenário desta Casa que o recurso administrativo consubstancia decorrência do direito de petição, assim, entendo que a cobrança de taxa para interposição de referida espécie recursal acarreta, igualmente, violação do art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal.

(...)

Ainda que referido enunciado vede a exigência de depósito prévio e arrolamento de bens como condição para admissibilidade do recurso, com maior razão se aplica à cobrança de “taxa”, que é a expressão jurídica utilizada no texto constitucional.

Com base nisto, por unanimidade, o STF declarou a inconstitucionalidade de norma do Estado do Ceará que instituiu cobrança de taxa para impugnação e recurso no âmbito administrativo fiscal, sendo oportuno trazer as ponderações feitas na ocasião:

Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte, alinhada ao posicionamento doutrinário acima exposto, se consolidou no sentido de que o recurso administrativo é um desdobramento do direito de petição, razão pela qual a ele deve ser assegurada a garantia prevista no art. 5º, XXXIV, da Constituição (...)

Assim, a imunidade tributária prevista no art. 5º, XXXIV, a, da Carta Política, é plenamente aplicável ao recurso administrativo, a evidenciar a inadmissibilidade de cobrança de taxa, independentemente do momento do recolhimento, para sua interposição.

Desse modo, não obstante o art. 33 da Lei 15.838/2015, do Estado do Ceará e o art. 44 do Decreto 31.859/2015, da mesma Unidade da Federação, afirmem que o recolhimento da taxa não consubstancia requisito de admissibilidade do recurso administrativo, a simples existência de referida cobrança, independentemente do momento, revela contrariedade ao disposto na Carta Política.

É que o art. 5º, XXXIV, a, da Constituição exclui competência para instituição de taxa em virtude do exercício do direito de petição, ao contrário do que sucede em relação às custas e emolumentos judiciais sobre os quais não recai idêntica vedação.

(STF. ADI 6145, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213

DIVULG 21-10-2022

PUBLIC 24-10-2022).

A norma do Estado do Pará, ora impugnada, prevê circunstância ainda mais danosa, na medida em que inadmite a impugnação, considerando desistente o contribuinte, em caso de não pagamento ou não comprovação da taxa.

Tal situação atenta diretamente contra a gratuidade do direito de petição, vulnerando os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que, tanto o direito de petição quanto os citados princípios são fundamentos dos pedidos revisionais.

Sem qualquer razoabilidade a tese suscitada pelo Estado do Pará, no sentido de justificar a legalidade da taxa para impugnação administrativa com a taxa judicial, cobrada em razão da prestação dos serviços judiciários, uma vez que a própria constituição confere imunidade ao direito de petição. Neste sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça do Estado do Pará:

O que ocorre quando o contribuinte pretende enfrentar a validade do crédito tributário via processo administrativo fiscal é o controle do ato administrativo praticado por uma autoridade fazendária, cujo ato de revisar os próprios atos não pode ser condicionado ao pagamento de taxa por parte do contribuinte em manifesta violação ao direito de petição assegurado aos cidadãos.

Assim, não restam dúvidas que
§2º do art.26 da Lei nº 6.182/1998, viola o direito de petição consagrado na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Pará, devendo ser declarada a sua inconstitucionalidade.

DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos pode trazer um estado de insegurança jurídica incompatível com o Estado de Direito.

Isto porque há risco de grave impacto ao erário, diante da possibilidade de ajuizamento tardio de inúmeros processos judiciais requerendo a restituição das taxas indevidamente recolhidas.

Neste cenário, impõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para a garantia da segurança jurídica.

Assim, na linha do que decidiu o STF, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público, se mostra mais adequado à hipótese, a atribuição de eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade.

Com base nos princípios da confiança legítima, da segurança jurídica, os efeitos regulares da declaração de inconstitucionalidade devem ser a partir da data deste julgamento, ressalvadas as ações judiciais ajuizadas até esta data.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com base na consolidada jurisprudência do STF,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar
inconstitucional o
§2º do art.26 da Lei nº 6.182/1998
, por violação direta ao art.5º da Constituição deste Estado e alínea “a” do inciso XXXVI do art.5º da CF,
com efeitos ex nunc a partir da data do julgamento, ressalvadas as ações judiciais ajuizadas até esta data.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. Ed.rev., ampl.e atual. até 31-12-2013. São Paulo: Atlas, 2014, p.961.

Belém, 08/01/2024